Tribunal: TJSP
Processo: 1040572-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente com neoplasia maligna colorretal e carcinomatose peritoneal – Indicação de cirurgia citorredutora e quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) - Negativa de cobertura – Abusividade – Aplicação do CDC - A recusa indevida da cobertura na rede credenciada obriga o pagamento integral dos procedimentos realizados, diante da premência do caso, de forma particular

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente com neoplasia maligna colorretal e carcinomatose peritoneal – Indicação de cirurgia citorredutora e quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) - Negativa de cobertura – Abusividade – Aplicação do CDC - A recusa indevida da cobertura na rede credenciada obriga o pagamento integral dos procedimentos realizados, diante da premência do caso, de forma particular – Recurso desprovido.